Tribunal: TJSP
Processo: 2232890-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de inexigibilidade de débito. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Inclusão do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida. Tutela de urgência deferida. Insurgência quanto à determinação de que a ré se abstenha de realizar cobranças relacionada ao débito. Alegação de decisão extra petita. Não ocorrência.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de inexigibilidade de débito. Contrato de prestação de serviços de telefonia. Inclusão do nome da empresa autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida. Tutela de urgência deferida. Insurgência quanto à determinação de que a ré se abstenha de realizar cobranças relacionada ao débito. Alegação de decisão extra petita. Não ocorrência. Determinação que é mera consequência direta da exclusão temporária do cadastro de inadimplentes. Multa por descumprimento. Admissibilidade. Valor arbitrado de forma razoável que deve ser mantido. Recurso não provido.